Tribunal: TJMT
Processo: 1015793-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015793-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVANTE), VERA LUCIA FERREIRA BASSITT - CPF: 070.376.928-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CONCESSÃO PENSÃO POR MORTE — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — VERBA DE CARATER ALIMENTAR - PENSÃO POR MORTE DE FILHA SERVIDORA PÚBLICA —
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – REJEITADA
— DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA — VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO NO MÉRITO.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

In casu, ficou demonstrado através da documentação juntada aos autos, que a requerente era dependente da filha falecida, e ex-servidora pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte no 1025332-11.2021.8.11.0041, que deferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência, determinando

ao Agravante que implante o benefício de pensão por morte em favor da requerente VERA LÚCIA FERREIIRA BASSITT, em decorrência do falecimento da sua filha

Valéria Ferreira Bassitt
, ex-servidora pública estadual (aposentada) vinculada a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
falecida em 26/3/2021
,
no prazo máximo de até 05 (cinco) dias.

Irresignado com a decisão proferida, o Agravante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Sustenta que a antecipação de tutela não merece subsistir, aplicando-se à espécie os preceitos contidos no artigo 7o, parágrafo 2o, da Lei Federal no 12.046/09, no artigo 1o da Lei Federal no 8.437/92 e nos artigos 1o e 2-B da Lei 9494/97, para que não se esgote o objeto da ação, antes que haja o contraditório e ampla defesa.

Explica que, ao caso, deve ser aplicado a LC no 04/90 Estatuto dos Servidores Públicos Civil, com redação em vigor em 29/5/2019, qual dispõe que a pensão deve ser concedida aos genitores que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

Frisa que não há nos autos elementos suficientes capazes de demonstrar a efetiva dependência econômica da requerente em relação a sua falecida filha.

Verbera que existe possibilidade de lesão ao Estado de Mato Grosso, uma vez que sendo julgado improcedente o pedido, dificilmente a agravada irá reaver os valores a serem pagos a título de pensão, lembrando ainda o potencial de multiplicação de demandas semelhantes.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

O pedido liminar foi deferido (id. 109322983)

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso. interposto, pugnando pelo desprovimento do recurso, e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
Preliminar Ilegitimidade passiva
)

Os agravantes suscitam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que a concessão de pensão por morte devida aos dependentes dos servidores civis do Poder Executivo de Mato Grosso compete à autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, que dispõe

sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

[...]
(TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 07/02/2020).

Assim,
não há que se falar em
preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

V O T O MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte no 1025332-11.2021.8.11.0041, que deferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência, determinando

ao Agravante que implante o benefício de pensão por morte em favor da requerente VERA LÚCIA FERREIIRA BASSITT, em decorrência do falecimento da sua filha Valéria Ferreira Bassitt, ex-servidora pública estadual (aposentada) vinculada a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, falecida em 26/3/2021, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos da tutela de urgência, que será concedida, quando houver a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ex vi:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A demora normal do processo pode acarretar danos maiores a Agravada em face do indeferimento do pedido de concessão de pensão por morte, o qual para ela (Agravada) constitui verba de natureza alimentar, garantindo a sua sobrevivência e da sua família.

Conforme consta dos autos principais, a Agravada, VERA LUCIA FERREIRA BASSITT, já completou 78 (setenta e oito) anos de idade, era mantida financeiramente por sua filha falecida (tinha como dependente declarada em imposto de renda, do plano de saúde, seguro de vida) , a VALÉRIA FERREIRA BASSITT, servidora pública estadual efetiva da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Ademais, convém ressaltar, que no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas (LC n. 4/90), a previsão de pensão para os pais desde que comprovem a dependência econômica, senão vejamos:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor,
por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

e) (revogado)

II - temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

b) (revogado)

c) o irmão órfão de pai e sem padrasto, até18 (dezoito) anos e o irmão inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

d) (revogado)

§ 1o A concessão da pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as, alíneas "a" a "c" do inciso I deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "d" e "e".

§ 2o A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" a "b" do inciso II deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "c" e "d".

A propósito:

Ementa - APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE - PRETENSÃO PROBANTE DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA EM RELAÇÃO A FILHA FALECIDA – PROVA MATERIAL – COMPROVAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ORIENTAÇÃO DO STJ - RESP No 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. Comprovada, de forma suficiente, a dependência econômico financeira, ainda que não seja de forma exclusiva, pela genitora de servidor público falecido, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte. Inteligência do art. 245, inciso I, alínea d, da LC no 04/90, redação original. O termo a quo, para concessão do benefício por morte de servidor público é a data do óbito, nos termos do art. 247, caput, redação original da LC no 04/90. O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento o REsp 1495146/MG (Tema 905), em que também se discutiu a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” Não sendo líquida a sentença a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil. Tribunal de Justiça do Mato Grosso TJ-MT - Apelação : APL 0037660-68.2013.8.11.0041 MT Processo APL 0037660- 68.2013.8.11.0041 MT. Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO Publicação 25/10/2018 Julgamento 16 de Outubro de 2018. Relator JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

Denota-se dos autos que existe a presença do fumus boni iuris estaria demonstrada diante da declaração de dependência no IRPF da servidora falecida e recebimento exclusivo pela requerente de seguro de vida ante a ausência de outros herdeiros.

O perigo da demora encontra-se na tipificação da verba de pensão por morte, em sua natureza de verba alimentar, essencial a sobrevivência humana.

Sem delongas, ante o exposto, nego provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, e por meio de Juizo de retratação, reparo a decisão liminar assentada nestes autos, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022